Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732033-98.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. AGRAVANTE: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual que ajuizara em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S. A. (processo n. 0728884-91.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse alterado o índice de reajuste do aluguel objeto do contrato de locação havido entre as partes. Em resumo, a agravante alega que demonstrou suficientemente a desproporção decorrente da aplicação dos índices pactuados, conforme nota técnica do SEBRAE e lição doutrinária que especifica, ressaltando as graves dificuldades financeiras enfrentadas em face das medidas de restrição ao comércio adotadas durante a pandemia da COVID-19, o que justificaria a pretendida alteração, nos termos dos artigos 317, 422 e 478 do Código Civil e art. 22 da Lei n. 8.245/1991, do índice de reajuste do aluguel, passando do IGP-DI para o IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, a contar do último reajuste até o final da vigência do contrato. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, entendendo presentes os requisitos legais, “notadamente em razão do vencimento dos alugueis”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar ora postulada, em que pese à argumentação da parte recorrente, baseada em disposições legais que justificariam a mudança no critério de reajuste do aluguel ajustado, no contexto da pandemia e seus reflexos na atividade comercial. É que, a rigor, num exame superficial, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá o recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não sendo suficiente que alegue o simples vencimento dos aluguéis, pois já vem arcando com esse encargo desde o início das apontadas dificuldades em exercer o comércio, decorrentes das medidas sanitárias. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator